Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-90.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005598-90.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARCY ROSSI - CPF: 137.405.989-72 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargante:

Darcy Rossi

Embargada:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias, considerado o termo inicial na data da sessão de julgamento da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49 da Lei no 9.099/1995 estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão.

4.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que o prazo recursal, no âmbito das Turmas Recursais, flui a partir da data da sessão de julgamento.

5.

A sessão de julgamento foi realizada no período de 13/11/2025 a 17/11/2025, iniciando-se o prazo recursal a partir do seu encerramento.

6.

O prazo para oposição dos embargos encerrou-se em 26/11/2025, considerando a contagem em dias úteis.

7.

A interposição dos embargos em 28/01/2026 evidencia sua manifesta intempestividade.

8.

A ausência de tempestividade impede o conhecimento do recurso, independentemente da alegação de omissão no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal inicia-se na data do encerramento da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. 2. A interposição de embargos de declaração fora do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 acarreta seu não conhecimento por intempestividade. 3. A alegação de omissão não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigo 49; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Enunciado 85 do FONAJE; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, artigo 62.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1002241-11.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargante:

Darcy Rossi

Embargada:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Darcy Rossi.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 320161379)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de
R$ 3.209,35 (três mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos)
a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 329990377):
conheceu do recurso interposto por
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação a indenização por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 349333979):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.° 1005598-90.2025.8.11.0055

Embargante:

Darcy Rossi

Embargada:
Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi iniciada no dia 13/11/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 17/11/2025, finalizou-se em
26/11/2025
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 28/01/2026 (Id.

349333979), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos.

Diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de menor, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 8o da Lei no 9.099/1995; julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, de ofício, alterou o índice de correção monetária para o IPCA e fixou juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, mantendo, no mais, a sentença com base no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias, contado da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 9.099/1995 estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que o prazo para recorrer de decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento.

O julgamento ocorreu em plenário virtual no período de 13 a 17/11/2025, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente (18/11/2025) e encerrando-se em 26/11/2025, considerada a suspensão do expediente forense entre 20 e 23/11/2025 e a contagem em dias úteis prevista no art. 12-A da Lei no 9.099/1995.

A disponibilização do acórdão em 18/11/2025 não interfere na fluência do prazo, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, a contagem se dá a partir da sessão de julgamento, inexistindo atraso que justifique restituição.

Os embargos foram opostos apenas em 01/12/2025, após o término do prazo legal, configurando intempestividade.

A interposição de recurso manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

2. A disponibilização do acórdão após a sessão de julgamento não altera o termo inicial do prazo recursal, salvo demonstração de atraso injustificado apto a causar prejuízo.

3. A oposição de embargos de declaração após o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 enseja o seu não conhecimento por intempestividade.

(...)

(N.U 1002241-11.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)”.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026